Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602388-02.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
07/03/2023
Número: 0602388-02.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 17/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - HERMES PARCIANELLO -
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HERMES PARCIANELLO (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 HERMES PARCIANELLO DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43531057
27/02/2023
18:47
Acórdão
Acórdão

Num. 43531057 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/02/2023 18:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022718473404000000042494732
Número do documento: 23022718473404000000042494732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/03/2023 12:22:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Acórdão nº 61.801

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602388-
02.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 HERMES PARCIANELLO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
EMBARGANTE: HERMES PARCIANELLO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS O
JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC e art. 275, I e II do Código Eleitoral).
2. Questões suficientemente enfrentadas no Acórdão embargado, não se prestando os Embargos de
Declaração à reanálise ou alargamento da matéria alegada.

Num. 43531057 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/02/2023 18:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022718473404000000042494732
Número do documento: 23022718473404000000042494732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/03/2023 12:22:27
3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de documentos quando a
parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.
5. Embargos a que se dá parcial acolhimento para reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional,
mantida, contudo, a desaprovação das contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 23/02/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por HERMES PARCIANELLO, candidato ao cargo de
Deputado Federal pelo partido MDB nas Eleições de 2022, em face do Acórdão nº 61.661 (id. 43489345).
Em suas razões (id. 43497102), alega que o Acórdão embargado é omisso em relação à aplicação dos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, invocados pela defesa antes do julgamento
das contas.
Argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de documentos, razão pela qual utiliza dos
aclaratórios para acostar aos autos documento comprobatório do cancelamento da Nota Fiscal nº 1351, que
foi emitida por equívoco pela empresa (id. 43497103).
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de, reconhecendo a existência de boa-fé,
atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim de afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e aprovar as contas com ressalvas.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos
(id. 43513325).
É o relatório.

Num. 43531057 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/02/2023 18:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022718473404000000042494732
Número do documento: 23022718473404000000042494732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/03/2023 12:22:27

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado em Sessão no dia 15/12/2022 (id. 43490465), os Embargos de
Declaração foram opostos em 18/12/2022 (id. 43497101), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra Decisão ou Acórdão
acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275, I e II, do Código Eleitoral) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgado possui omissão em relação à aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, bem como junta documento de id. 43497103.
Com efeito, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de
ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código
de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais
o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Pois bem.
No que tange à suposta omissão, o Acórdão embargado afirmou expressamente que não era possível
a aplicação dos princípios citados pelo candidato, confira-se:

“Por fim, a irregularidade em questão é de R$ 283.098,00, o que representa 11,27% da movimentação de
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a
desaprovação das contas, acrescida da determinação de devolução do valor de R$ 283.098,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE 23.607/2019”.

Assim, verifica-se que sua insurgência não respeita a quaisquer vícios, não há que se falar em
omissão, mas sim, ao descontentamento com a solução dada ao caso.
De outra sorte, o prestador ainda se vale do presente instrumento para juntar documentação, com
intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional e aprovar as contas
com ressalvas, alegando a inexistência de preclusão.
Ocorre que, ao contrário do que afirma o embargante, nessa fase processual, não é mais possível juntar
documentos com intuito de sanar vícios existentes na prestação de contas, na forma do artigo 69, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Esse, aliás, o entendimento firmado por esta Corte no julgamento de casos semelhantes:

Num. 43531057 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/02/2023 18:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022718473404000000042494732
Número do documento: 23022718473404000000042494732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/03/2023 12:22:27
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EM
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO
PARA
FINS
DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de documentos quando a
parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.
3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular, acarreta a obrigação
de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de montante significativo no contexto das
contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas, reduzir o montante
a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
[RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Ainda, destaca-se que a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.
Portanto, conheço do documento apresentado, exclusivamente para fins de eventualmente afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, que possui o seguinte teor:

Num. 43531057 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/02/2023 18:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022718473404000000042494732
Número do documento: 23022718473404000000042494732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/03/2023 12:22:27
Da leitura desta decisão, verifica-se que foi determinado o cancelamento da Nota Fiscal nº. 1.348.
Portanto, considerando o cancelamento do documento fiscal, afasta-se a determinação de recolhimento do
valor R$ 283.000,00 relativa à omissão de despesa referente a NF cancelada, mantendo-se a devolução da
quantia de R$ 98,00 ao Tesouro Nacional, corresponde à nota fiscal nº 19446.
Sobre a conclusão pela desaprovação das contas, reitero que a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, não se prestando a alterar a conclusão pela desaprovação das contas registrada
por ocasião do julgamento, independentemente da ausência de má-fé do candidato.
Nesse ponto, destaco que a análise das contas é objetiva e prescinde de qualquer demonstração de
má-fé por parte do prestador.
Ainda, conforme visto acima, o vício constatado, no momento do julgamento, era grave e
expressivo, impedindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para
aprovar com ressalvas as contas.

Num. 43531057 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/02/2023 18:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022718473404000000042494732
Número do documento: 23022718473404000000042494732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/03/2023 12:22:27
Por fim, também não socorre ao embargante a alegação de instabilidade e da necessidade de preservar a
segurança jurídica, eis que a jurisprudência desta e. Corte, desde as eleições de 2020, não admite a juntada
de documentos após a prolação do parecer conclusivo, bem como tem como patamar o percentual de 10%
como teto para aplicação dos princípios suscitados.

Conclusão

Portanto, considerando o documento juntado, acolho parcialmente os embargos de declaração apresentados
para reduzir para o valor de R$ 98,00 a determinação de devolução ao Tesouro Nacional, mantendo-se a
conclusão pela desaprovação das contas prestadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO, para o fim específico de reduzir a determinação de
restituição de valores, mantida, contudo, a desaprovação das contas, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL (1327) Nº 0602388-
02.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
EMBARGANTE (s): ELEICAO 2022 HERMES PARCIANELLO DEPUTADO FEDERAL, HERMES
PARCIANELLO - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-
A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-
A, CLAUDIA
JACOB
ROCKEMBACH
-
PR84130-A, FERNANDA
RODRIGUES
REIS
-
PR94610, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, CARLA QUEIROZ - PR87815-
A.

DECISÃO

Num. 43531057 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/02/2023 18:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022718473404000000042494732
Número do documento: 23022718473404000000042494732
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/03/2023 12:22:27
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.02.2023.